Tribunal: TJDFT
Processo: 0714845-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TRÂNSITO EM AUTOS PRÓPRIOS. CRÉDITO RESERVADO À PARTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DIVERSO DERIVADO DO MESMO TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. DESTINAÇÃO AO EXECUTIVO PROMOVIDO PELO PATRONO. ENDEREÇAMENTO AO EXECUTIVO PROMOVIDO PELA PARTE. EQUÍVOCO MATERIAL DO ÓRGÃO PAGADOR DA OBRIGADA EM AMBOS OS EXECUTIVOS. REVERSÃO DO DESTINADO AO PATRONO. SANEAMENTO DO EQUÍVOCO. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES PELO EFETIVO CREDOR. ACOLHIMENTO. MOVIMENTAÇÃO DO MONTANTE PENHORADO PELA PARTE TAMBÉM CREDORA DA EXECUTADA. AFETAÇÃO DO OBJETO DO AGRAVO. MEDIDA REVERSÍVEL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Subsistindo 2 (dois) cumprimentos de sentença aparelhados pelo mesmo título judicial mas com objetos diversos, um dispondo sobre honorários de sucumbência e o outro sobre o crédito reconhecido à parte beneficiada pelo decidido, a movimentação de montante penhorado que, conquanto estivesse destinado ao executivo que versa sobre verba honorária, fora recolhido nos autos do outro executivo, não impacta o objeto do agravo aviado pelo causídico destinado da verba honorária visando sua fruição, porquanto reversível a medida e a movimentação, acaso reputada indevida, não implica consolidação do havido.
2. Em ambiente de duplicidade de cumprimentos de sentença aparelhados pelo mesmo título judicial mas com objetos diversos, um dispondo sobre honorários de sucumbência e o outro sobre o crédito reconhecido à parte, a destinação de montante penhorado que, conquanto estivesse destinado ao executivo que versa sobre verba honorária, fora encaminhado ao executivo promovido pela parte beneficiada pelo título, que viera a movimentar o montante correlato, determina a recolocação do cursos dos executivos em seus limites materiais, com a imposição de obrigação à parte de recolher o que indevidamente movimentara.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.